Tribunal: TJDFT
Processo: 0714977-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714977-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENA GARCIA ORTA AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elena Garcia Orta contra a decisão saneadora proferida nos autos da ação de reparação por danos morais, materiais e lucros cessantes que indeferiu o requerimento de inversão do ônus da prova formulado por ela. Verifico que foi proferida sentença nos autos originários que extinguiu o processo com resolução do mérito (id 236993388). A prolação da sentença nos autos originários prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado de acordo com o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator